Tribunal: TJDFT
Processo: 0741522-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX TUNC. CUSTAS INICIAIS. NÃO RECOLHIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO AFASTADA.
1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil.
2. A mera assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 4o, do CPC).
3. Verificando-se que a parte faz jus a gratuidade de justiça, o benefício requerido na petição inicial, ainda que só concedido em grau de recurso, deve ser concedido com efeito retroativo.
4. Não tendo a parte autora promovido o recolhimento das custas no prazo concedido pelo Juízo a quo, impõe-se, à luz do art. 290, promover-se efetivamente ao cancelamento da distribuição.
5. Indevida a condenação da parte autora ao pagamento em custas processuais quando ocorrer o cancelamento da distribuição por falta do recolhimento das custas iniciais.
6. Apelo conhecido e provido.